Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002071-77.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), IRMAOS SACHET LTDA - CNPJ: 02.824.030/0001-48 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO CAMPO “VOTO” DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBJETO DOS PRIMEIROS EMBARGOS.

Devem ser acolhidos, em parte, os embargos de declaração, diante da ocorrência de erro material no campo “Voto” dos primeiros aclaratórios, mas permanecendo inalterado quanto ao mérito, o acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento que é objeto dos primeiros embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021